Tribunal: TJSP
Processo: 2163248-50.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32690
Registro: 2020.0000029375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2163248-50.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
METROCAMP CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
NOME FANTASIA DECICCO IMÓVEIS & CONSTRUÇÕES LTDA, é embargado
LUIS AUGUSTO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32690
Embargos de Declaração Cível no 2163248-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32690
2
Embargante(s):
METROCAMP
CONSTRUÇÕES,
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS
TÉCNICOS LTDA. (NOME FANTASIA DECICCO IMÓVEIS $ CONSTRUÇÕES
LTDA.)
Embargado(s): LUIS AUGUSTO FERREIRA
Interessado(s): DECICCO IMÓVEIS &CONSTRUÇÕES
Comarca: Campinas 3a Vara Cível (Processo no 0013780-92.2019.8.26.0114)
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE DE
PRONUNCIAMENTO DE TEMA NÃO APRECIADO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA A FIM DE NÃO VIOLAR O DUPLO
GRAU DE JURISDIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
MAJORADOS PARA R$1.000,00. INCIDÊNCIA DO ART. 85,
§§ 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS TÃO SOMENTE
PARA ESSA FINALIDADE.
Embargos de declaração acolhidos em parte, nos termos do
acórdão.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/03 do incidente), contra o
acórdão de fls. 193/197 do apenso, que, por votação unânime, deu parcial provimento ao
agravo de instrumento, para possibilitar a compensação de créditos, com ordem de
conferência das contas das partes pelo contador judicial.
Alega a embargante, em apertada síntese, que devem ser esclarecidos os
tópicos suscitados: 1) para declarar a fixação de honorários advocatícios que devem incidir
sobre o valor total do excesso de execução, em 20%, considerando o valor fixado pelo
magistrado singular e a interposição do recurso; 2) a fim de evitar futuras indagações, na
hipótese de haver perícia contábil com custos de sua realização, o agravado deve arcar com
os mesmos, por ter sido ele quem requereu mencionada diligência.
Sem contraminuta conforme certificado às fls. 06.
É o relatório.
No acórdão embargado foi dada ordem de conferência das contas das partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32690
Embargos de Declaração Cível no 2163248-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32690
3
pelo contador judicial (fls. 197). Isso é o quanto basta para o caso concreto. Por outro lado,
inviável antecipar definição sobre eventual hipótese de realização de perícia contábil e de
quem será esse ônus, considerando que, sobre esses temas, não houve pronunciamento do
r. Juízo “a quo”. Do contrário, haveria supressão de instância.
Quanto aos honorários de sucumbência, verifica-se que, considerando a
compensação permitida no acórdão embargado (fls. 193/197 do apenso), possível a
majoração da verba honorária advocatícia do patrono vencedor, em razão da verificação de
trabalho adicional realizado em grau de recurso (art. 85, §§ 11, do CPC). Contudo, não na
forma pleiteada (fls. 195 do apenso). Em que pese o trabalho adicional realizado nesta sede
recursal, sem muita complexidade, o tempo despendido, o local da prestação de serviços e
o valor da demanda, a verba honorária fixada de R$500,00 (fls. 120/122) fica majorada
para R$1.000,00, valor que se mostra compatível e adequado com as circunstâncias do caso
concreto.
Desse modo, os presentes embargos declaratórios são acolhidos
parcialmente apenas para majorar os honorários de sucumbência para R$1.000,00.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho em parte os embargos de declaração,
nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora